Tribunal: CARF
Processo: 11080.723676/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723676/2016-14
ACÓRDÃO
2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. ENTIDADE DE CLASSE.
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS ELEITOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer
proventos ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego.
Os valores pagos pelo CREMERS a seus conselheiros a título de auxílio de
representação e verba indenizatória, com base na Resolução no 004/2012,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDA A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração tributária
quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora na emissão dos
comprovantes de rendimentos. O erro, neste caso, revela-se escusável, não
sendo aplicável a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa aplicada, em razão de erro escusável.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 159/173):
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente aos exercícios
de 2012, 2013 e 2014 (anos-calendário, respectivamente, de 2011, 2012 e 2013) (fls.
02/26), exigindo o recolhimento do imposto de renda de pessoa física no valor de R$
12.643,67 (cód. 2904), juros de mora de R$ 4.176,90 (calculados até 05/2016) e multa
proporcional de R$ 9.482,74, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 26.303,31.
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente como “isentos e
não tributáveis”, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário de 2011,
2012 e 2013 (exercícios 2012, 2013 e 2014), rendimentos recebidos do Conselho
Regional de Medicina - CREMERS, sob a denominação de “Verba Indenizatória” e
“Auxílio de Representação”, que são de natureza tributável em razão de não haver lei
que conceda a tais rendimentos a natureza de isentos.
Os valores apurados nas datas dos respectivos fatos geradores das obrigações tributárias
foram os seguintes:
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2011

12.744,00

75,00
31/12/2012

18.438,00

75,00
31/12/2013

14.795,00

75,00
Do Relatório de Ação Fiscal
O Relatório de Ação Fiscal (fls. 07/17) detalha as circunstâncias envolvidas, as infrações
cometidas e o enquadramento legal correspondente a cada uma delas, que sintetizo a
seguir.
Do Termo de Início do Procedimento Fiscal
Intimado a comprovar a origem e a natureza dos rendimentos declarados como “isentos
e não tributáveis” em suas DAA dos anos-calendário sob ação fiscal (Termo de Início de
Procedimento Fiscal no 098/2015 - fls. 28/30), bem como a sua condição de conselheiro
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
3
do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS, o
contribuinte esclareceu (Resposta à Intimação - fls. 103/105), em resumo, que:
1) É médico e conselheiro eleito do CREMERS.
2) Não é empregado do CREMERS, mas sim estaria desempenhando uma função
honorífica, quando convocado para execução das atividades institucionais da
autarquia.
3) Faria jus a verbas indenizatórias para participação em reuniões e assembleias
(verbas indenizatórias ou jetons), quando há necessidade de deslocamento da sua
cidade de origem para representar a autarquia em determinado evento (diárias) ou
mesmo sem locomoção entre cidades (auxílio de representação), na hipótese de
necessidade de gastos indispensáveis ao exercício com conselheiro.
4) Os valores percebidos como conselheiro teriam natureza exclusivamente
indenizatórios (e não remuneratórios), não tendo o condão de auferir renda mas
sim indenizá-lo pelos gastos inerentes de deslocamento, hospedagem e tempo
despendido em detrimento de seus afazeres profissionais.
5) Não haveria vínculo de emprego com o Conselho Regional de Medicina
(CREMERS). Não tendo natureza remuneratória, os valores percebidos seriam
isentos de imposto de renda, e como tal foram lançados nas suas DAA.
6) O CREMERS teria fornecido, como fonte pagadora, o Comprovante de
Rendimentos, informando essas verbas como rendimentos isentos e assim os
declarou em sua DAA.
7) Anexou documentação a fim de comprovar a correspondência entre os valores
declarados como isentos e os informados pelo CREMERS.
Com base na documentação apresentada pelo contribuinte e outros documentos incluídos
de ofício (Resoluções e Portaria do Conselho Federal de Medicina), a fiscalização encerrou
o trabalho da ação fiscal, concluindo que:
Da Infração Apurada - Legislação Aplicável
1) As isenções do imposto de renda dependem de lei específica, originária do Poder
Legislativo Federal, conforme estabelece o § 6o do art. 150 da Constituição Federal
de 1988, com redação dada pela Emenda constitucional no 3/93, bem como pelo
art. 176 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional (CTN).
2) As normas que outorgam isenções devem ser interpretadas literalmente nos
termos do art. 111 do CTN.
3) O caput, os incisos I e X, e a alínea b do inciso XIII, todos do art. 43 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) prevêem expressamente a
tributação de quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como a título de
diárias de comparecimento, verbas, dotações ou auxílios, para representações ou
custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego, e as
remunerações relativas à prestação de serviço por conselheiros fiscais e de
administração, quando decorrentes de obrigação estatutária.
4) O art. 623 do RIR/99, por sua vez, determina que não estão sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte os rendimentos especificados no art. 39 do mesmo
Regulamento, o qual lista, de forma exaustiva, todos os rendimentos que não
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
4
entram no cômputo do rendimento bruto, incluindo, no seu inciso XIII, as diárias
destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho, inclusive no exterior, nos termos nele dispostos. No presente caso,
apenas valores não considerados diárias foram objeto de autuação.
5) Os arts. 37 e 38 do RIR/99 definem, de um lado, o conceito de rendimento bruto
e, do outro, que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
6) O art. 4o combinado com o art. 109, ambos do CTN, coadunam no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum.
7) O parecer jurídico do escritório Fonseca, Oliveira e Porto Advogados, contido na
Circular CFM no 029, de 21 de março de 2005, que estaria sendo utilizado pelo
CREMERS para embasar sua argumentação sobre a isenção das verbas aqui
analisadas, em ação fiscal similar decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, não
se aplicaria ao presente caso, porque o objeto da mesma versa sobre matéria
fática diversa da contida no presente auto de infração [isenção de verbas de
indenização (jetons) por comparecimento às sessões legislativas extraordinárias -
em períodos como de “férias” ou “licença prêmio” - por parte dos deputados da
Assembléia Legislativa de Pernambuco].
8) A Solução de Consulta no 88, de 21 de setembro de 2009, que teve sua ementa
publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de outubro de 2009, esclareceu, de
forma inequívoca, que a verba de representação percebida por dirigente de
Conselho de fiscalização de profissão regulamentada sujeita-se ao imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário, em conjunto com
os demais valores percebidos.
Da Infração Apurada - Caso Concreto
9) O contribuinte alegou que o CREMERS informou que os rendimentos recebidos
teriam natureza isenta e não tributável, com base nas Resoluções do Conselho
Federal de Medicina (CFM) que disciplinam os procedimentos para pagamento de
diárias nacional e internacional, auxílio de representação e verba indenizatória, e
que serviriam como norma espelho para os conselhos regionais definirem limites
para as chamadas “diárias”, “verba indenizatória” e “auxílio de representação”.
10) Segundo a fiscalização, a Resolução no 004/2012 do CREMERS tão somente
teria definido a que título são pagas cada uma das parcelas, silenciando sobre a
natureza dos rendimentos. Porém, aduz a fiscalização, que ainda que tal resolução
definisse a natureza do rendimento, tal definição não teria relevância, pois a
natureza do rendimento como isento ou não-tributável deve estar prevista em Lei,
cabendo à fiscalização realizar, de ofício, o correto enquadramento de tais verbas
em caso de divergência.
11) No exame do caso concreto, as atividades realizadas pelo contribuinte
constituíram-se em efetiva prestação de serviço, pelo qual o fiscalizado recebeu
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
5
remuneração na forma denominada de "verba indenizatória" e "auxílio de
representação". Conforme o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, "a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda, e da forma de percepção da renda ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título". E
ambas as verbas se enquadrariam como rendimentos tributáveis, conforme
definido no caput do art. 43 do RIR/99, bem assim nos seus incisos I, X e XIII,
alínea b.
12) A jurisprudência relativa à tributação dos valores pagos a conselheiros
encontrava-se também firmada já no Conselho de Contribuintes (hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), citando o ACÓRDÃO 102-45.814 de
06/11/2002 (Publicado no D.O.U em 07/02/2003) do 1o Conselho de
Contribuintes/2a Câmara: "... são tributáveis pela legislação do Imposto de Renda,
diárias de comparecimento, verbas dotações ou auxílios, para representações ou
custeio de despesas necessárias para o exercício de cargos, função ou emprego.".
13) Com relação às verbas pagas como diárias, além da previsão legal para isenção
prevista no art. 39 do RIR/99, há orientação na questão no 272 do "Manual
Perguntas e Respostas - Imposto de Renda - Pessoa Física - Exercício de 2012 -Ano
calendário de 2011, da Secretaria da Receita Federal do Brasil", que detalha as
condições para que os valores recebidos a esse título sejam considerados isentos, e
para os quais a fiscalização concluiu pela correção da isenção para os valores
pagos como diárias.
14) Dos valores pagos pelo CREMERS a título de "rendimentos isentos e não-
tributáveis" aos participantes eleitos de seu Conselho, somente a parcela
denominada "diárias" é legalmente isenta. As verbas denominadas "auxílio de
representação" e "verba indenizatória" são rendimentos tributáveis, devendo ser
oferecidas à tributação na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
15) Conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei no 4.657/42, com redação dada pela Lei no 12.376/10) e pelo
esclarecido no Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, ninguém
pode se escusar de cumprir a lei, alegando desconhecimento da mesma, sendo de
responsabilidade do próprio contribuinte o correto enquadramento de seus
rendimentos recebidos em sua Declaração de Ajuste Anual, independentemente da
informação prestada pela fonte pagadora.
16) A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente (contribuinte ou responsável) ou efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, conforme determina o art. 136 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Da Impugnação
O contribuinte interpôs impugnação em 06/06/16 (fls. 142/143) alegando, em resumo,
que:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
6
1) Já havia apresentado, quando intimado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, toda a documentação solicitada pela fiscalização.
2) As declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, ou seja, foram considerados isentos todos os valores
recebidos com escopo nos comprovantes dos anos-calendário 2011, 2012 e 2013
recebidos do CREMERS.
3) A autuação teria sido embasada no art. 43 do Decreto n° 3.000/99 e no art. 37
do mesmo ato legal, que tratam de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e serviços prestados, o que não se coadunaria com a tipificação do
contribuinte na condição de cargo honorífico e temporário, tal como definido
pelo CREMERS.
4) Os rendimentos em discussão teriam claramente natureza indenizatória e não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido,
não haveria acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
5) Com base no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, requer perícia técnica,
indicando o seu perito e os quesitos que pretende serem analisados, quais sejam:
a. “Os rendimentos foram informados como isentos?”
b. “A que título ou rubrica o Cremers informou os valores pagos ao
impugnante?”
c. “O procedimento adotado pelo Cremers coaduna com o do Conselho Federal
de Medicina?”
O impugnante requer que seja acolhida a sua impugnação para cancelar todo o débito
fiscal reclamado.
Da Existência de Processo Judicial do CREMERS
A DRF/POA anexou ao processo parte de documentos da ação judicial [Mandado de
Segurança (MS) no 5064289-20.2015.4.04.7100/RS - fls. 149/156] movida junto ao
Tribunal Regional Federal da 4a Região pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CREMERS contra o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em Porto Alegre/RS, com data de distribuição em
19/10/15.
O pedido de liminar no referido MS foi indeferido em 09/11/15 (fl. 150).
Na sentença (fls. 151/156), autenticada pelo juiz federal Alexandre Rossato da Silva Ávila
em 17/06/16 (fl. 156), o relatório descreve que o impetrante havia requerido a declaração
(fl. 151):
a) de que as verbas pagas a seus conselheiros a título de “auxílio de representação“
e “verbas indenizatórias” tenham caráter indenizatório e não representem
acréscimo patrimonial; e
b) de inexigibilidade de retenção de imposto de renda e/ou de qualquer outra
incidência tributária sobre tais parcelas.
Na sentença, foi “... concedida parcialmente a segurança para declarar que o valor pago
pelo CRM a seus conselheiros a título de auxílio-representação não se subsume à hipótese
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
7
de incidência do imposto de renda, determinando à autoridade coatora que se abstenha
de exigir o tributo sobre a referida rubrica.”.
O Extrato do Processo encontra-se às fls. 145 e registra o saldo de crédito tributário
devido pelo contribuinte (principal) nos anos-calendário 2011, 2012 e 2013.
A DRF/ARF de origem atestou a tempestividade da impugnação (fl. 146).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando a sua realização afigurar-se prescindível para
o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente
de sua denominação, origem ou do título em que é recebido, ressalvados os
valores para os quais há expressa disposição legal de isenção. Nestes termos, a
"verba indenizatória" e o "auxílio de representação" pagos pelos Conselhos de
Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base tributável do imposto
de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção desses valores.
Cientificado da decisão, em 10/03/2017 (fls. 177), o contribuinte, em 04/04/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 180/186), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os
rendimentos foram declarados com base nos comprovantes fornecidos pela fonte pagadora
CREMERS, que considerou os aludidos valores pagos como isentos e não tributáveis. Alega ainda
que as verbas autuadas têm natureza indenizatória, posto que não há salário, e servem apenas
para indenizar o ônus diante de uma atividade absolutamente extraordinária ao ofício dos
conselheiros, que são médicos. Alega também que deverá ser afastada a multa aplicada, uma vez
que a fonte pagadora é quem qualificou os aludidos pagamentos como isentos e não tributáveis,
induzindo-lhe a erro pelas informações prestadas e que lastrearam suas declarações de ajuste
anual em relação ao período autuado. Cita jurisprudência judicial e administrativa para justificar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da reclassificação dos rendimentos
tributáveis recebidos a título de verbas indenizatória e auxílio de representação e não
tributados no ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada em face da classificação
indevida dos valores recebidos do CREMERS, no valor total de R$ 45.977,00, constata em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2011 a 2013,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 12.643,67, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento do imposto sobre os valores recebidos a título de “auxílio de
representação” e “verbas indenizatórias”, bem como a exclusão da multa de ofício aplicada.
Entendeu a decisão recorrida, dentre outros fundamentos, que as aludidas verbas
estão inclusas no espectro de incidência do imposto de renda, ao teor da legislação de regência,
restando reclassificados os aludidos valores declarados como não tributáveis e isentos no período
autuado.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 168/173):
Do mérito
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto de
contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com relação a
esse ponto. Passo, portanto, a análise da fundamentação legal contestada pelo
impugnante no que diz respeito a natureza tributária do valor autuado.
(...)
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações feitas
pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de infração, e
que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal” (parte
integrante do Auto de Infração).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
9
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu relatório, e
que motivaram minha decisão no presente litígio.
(...)
Previsão Legal Expressa para Tributação
É importante ressaltar, ainda, que a tributação de “diárias de comparecimento”, “verbas”
e “auxílios de representação” é expressamente prevista nos incisos I, X e alínea “b” do
inciso XIII do art. 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), conforme já observado pela
fiscalização em seu relatório:
(...)
Nesse sentido, portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de “verba de
indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro do CREMERS, são
tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a isenção
prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no presente caso.
Esse dispositivo estabelece que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda por pessoas físicas: os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença
entre o preço cobrado e o valor de mercado;
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos Conselhos que
representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte em sua impugnação. Nem
mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos de Fiscalização Profissional são
autarquias federais, como já detalhado neste voto, e os seus empregados somente podem
ser nomeados pela via do concurso público, o que não é o caso do “cargo honorífico”
desempenhado pelos conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma
disposta no art. 6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os
Conselhos e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou sujeitas a
outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente admite a
“interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme já mencionado
acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos Conselhos de
Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação (§ 3o do
art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo de tributos, bem como as
hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o caso das isenções – inciso I do art.
175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de Lei emanada do poder competente (art.
97 do CTN). Não existindo essa previsão legal expressa, como no presente caso, tanto o
“auxílio de representação” quanto a “verba de indenização” devem ser incluídas na base
de cálculo do imposto de renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de representação
pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada, conforme se
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
10
verifica na Solução de Consulta no 88 - SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009,
legislação mencionada pela fiscalização no Relatório de Ação Fiscal.
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável desse
rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial” que
justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório de um
rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda de um
rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do tributo, causa
um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser tributado, da mesma
forma que o seria o rendimento auferido no exercício da medicina. E, havendo acréscimo
patrimonial por parte do beneficiário do rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria para
“indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros “deixariam
de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por afastarem-se
momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos, não merece
prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho prestado deveria ser
considerado indenizatório do tempo despendido na atividade laboral, tempo este que
poderia ser utilizado em outra atividade supostamente mais lucrativa.
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do próprio
recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da obrigação
tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro somente tem relevância
no âmbito interno da instituição não tendo o condão de definir a natureza tributável do
rendimento percebido. Portanto, a “verba de indenização”, gerando aumento
patrimonial ao conselheiro, tem caráter remuneratório e se constitui em rendimento de
natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a isenção de
imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação” e “verba de
indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria existir uma Lei Federal
mencionando expressamente a isenção para essas verbas e para a relação jurídica
existente entre os Conselhos e seus respectivos conselheiros. Porém, essa disposição legal
inexiste e, portanto, correto o procedimento da fiscalização em incluir essas verbas na
base de cálculo tributável do contribuinte e a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação, entendo que
os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente aplicados pela fiscalização
no presente caso, porque ambos os dispositivos legais não tratam apenas de
“rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o impugnante, mas de “proventos de
qualquer natureza ”, “remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções” e “quaisquer proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse
sentido, entendo não haver reparos a fazer em relação a base legal utilizada pela
fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação a reclassificação dos rendimentos propriamente dita, nada a prover,
porquanto e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que o pagamento decorrente das
parcelas recebidas a título de “auxílio de representação” e “verbas indenizatórias”, não tem
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
11
natureza indenizatória, mas salarial, e por esta razão deverão compor a base de cálculo do
imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
inclusive versando sobre a mesma moldura fática, vale transcrever excertos do voto-condutor
proferido no acórdão no 2302-003.775 (sessão de 04/06/2024), onde a ilustre conselheira relatora
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida,
cujas razões de decidir perfilho:
O recorrente alega que os valores recebidos do CREMERS a título de “Auxílio de
Representação” e “Verba Indenizatória” possuem caráter indenizatório, servindo para
indenizar o ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício regular dos
conselheiros, que são médicos. Ante a natureza indenizatória, não representariam
incremento líquido no patrimônio do declarante, não havendo acréscimo de riqueza nova
no caso de indenização.
Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na condição
de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina - CFM
e consoante ao § 3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04.
Contudo, não há como prover o recurso, porquanto a decisão a quo mostra-se escorreita.
Nos termos do art. 1o da Resolução CREMERS 004/2012, a “Verba Indenizatória” é paga
“pelo comparecimento de conselheiros em sessões plenárias, reuniões de diretoria,
encontros nacionais dos Conselhos de Medicina e reuniões ou atividades individuais
mediante convocação”.
O “Auxílio de Representação”, por sua vez, visa a “cobertura de despesas com locomoção
e refeição na cidade de origem, quando da representação em eventos, atividades internas
e externas ou relacionadas à apuração em sindicâncias e processos”.
Conforme bem exposto pela DRJ, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
“Verba de Indenização” e “Auxílio de Representação”, na qualidade de Conselheiro do
CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal (incisos I, X e alínea “b” do inciso
XIII do art. 43 do RIR/99, vigente à época) e não se enquadram em nenhuma hipótese de
isenção prevista na legislação. (...)
A denominação dos rendimentos não tem o condão de alterar a sua real natureza jurídica
(art. 4o c/c art. 109 e § 1o do art. 43, do CTN). Isto é, o fato de estar definida formalmente
como verba “indenizatória” nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina
não significa que ele será isento de tributação.
Como reconhecido pelo próprio contribuinte em sua peça recursal, a fonte pagadora é
responsável pela antecipação, e não pelo pagamento, do tributo incidente sobre os
rendimentos pagos ao recorrente.
Assim, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto enquadramento tributável
de seus rendimentos, certificando-se quais rendimentos auferidos a legislação tributária
em vigor permite que sejam considerados isentos de imposto de renda. É nesse sentido o
teor da Súmula CARF n. 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
12
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Independente do fato de o recorrente ter utilizado documento errôneo fornecido pela
fonte pagadora, informando que os rendimentos seriam “isentos ou não tributáveis”, é
incumbência do Contribuinte o correto preenchimento das Declarações Ajuste Anual.
O aludido § 3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04 permite aos Conselhos normatizarem a
concessão de jetons e auxílios representação, para fins de, por exemplo, fixar “o valor
máximo para todos os Conselhos Regionais”. Contudo, não tem o condão de alterar o fato
gerador do tributo.
Como bem pontuado pela DRJ, o recebimento das verbas causa o aumento patrimonial
do recorrente (art. 43 do CTN), restando, portanto, caracterizado o fato gerador do IRPF e
inexistente uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para as verbas:
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Do mesmo modo, o argumento de que os valores indenizam a perda de receita que
obteria em sua atuação como médico também não descaracteriza o fato gerador do
imposto sobre a renda. Ou seja, mesmo que se alcance maior ou igual remuneração
mediante o exercício de outra atividade laboral, o que pode acontecer em qualquer
hipótese, tem-se a incidência do IRPF, no particular, por tratar-se de remuneração
decorrente da prestação de serviços para a autarquia (CREMERS), como Conselheiro.
Portando, uma vez constatado a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade e sintonia com a legislação de regência, correta a reclassificação dos rendimentos
para tributáveis e sujeitos à tabela progressiva, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário no particular.
Quanto a multa de ofício aplicada, também me convenço que a classificação
indevida dos rendimentos apurada pela fiscalização, ocorreu exclusivamente em razão de erro da
fonte pagadora. Sendo assim, não remanesce dúvida que o Recorrente, utilizando-se dos dados e
comprovantes fornecidos pela fonte pagadora CREMERS, foi induzido a erro, não se mostrando
razoável penalizar alguém que não contribuiu ou deu causa à infração autuada. Esse cenário é que
emerge dos autos.
Destarte, consoante a realidade processual, a autuação teve como causa única o
fato de haver o Recorrente elaborado suas DAA respaldadas exatamente nos informes recebidos e
registrados em DIRF (fls. 106/108), o que é bastante para caracterizar erro escusável, que não tem
o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição sancionatória sobre o imposto
devido, sendo este aliás o entendimento já sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.031 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723676/2016-14
13
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
lastreado no conjunto probatório produzido, ancorado no entendimento jurisprudencial já
assentado neste CARF e apurando a boa-fé do Recorrente, afasto a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para afastar a multa aplicada, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 202
DF CARF MF
Original